Tribunal: TJPA
Processo: 0818049-55.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818049-55.2024.8.14.0000

PACIENTE: SHARLE MOISES QUARESMA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 217-A, c/c 266, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – ESTRUPRO – MENOR COM 07 (SETE) ANOS DE IDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DIVERGENCIA DE DEPOIMENTOS E PROVAS – DILAÇÃO – ORDEM EM PARTE CONHECIDA E DENEGADA.

1.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312, do Código de Processo Penal.

2.

Disciplina o art. 387, §1º, do CPP, que ao proferir sentença deve o magistrado decidir de forma fundamenta sobre a manutenção da prisão preventiva, ou se não for o caso imposição de outra medida cautelar, sem prejuízo do recurso de apelação que vier a ser interposto.

3.

“A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos fatos e pela necessidade de garantir a ordem pública (AgRg no HC n. 939.931/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024.”

4.

“Não é possível percorrer o acervo fático-probatório na via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. (AgRg no HC n. 692.206/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.)”

5.

Ordem em parte conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Wandel Ramon Malvão Moraes, em favor do nacional SHARLE MOISES QUARESMA DE SOUZA, contra ato do Douto Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente foi sentenciado à pena de 09 (nove) anos de reclusão em regime fechado, autos do processo de nº 0805008-79.2024.8.14.0401, acusado do cometimento do delito capitulado no art. 217-A, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Diz que o paciente é primário e goza de predicados pessoais e tem o direto de recorrer em liberdade, sustentando, na Id 22892203 – Pág. 3, que:

“... a presente impetração tem por objeto, a demonstração da inexistência de
periculum libertatis
que justifique a manutenção da prisão preventiva do paciente, eis que sem amparo nos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, únicos autorizadores de decretação da custódia cautelar”. <sic>

Requer, por fim, a concessão da medida liminar para que seja cassada a decisão que manteve a prisão cautelar do paciente, com a expedição do alvará de soltura, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Na Id 22901474, em razão do meu afastamento funcional, foi indeferida a medida liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 22989304, constando manifestação do Ministério Público pelo não conhecimento da ordem por reiteração, e, caso conhecido, pela denegação na Id 23348053.

Acatei prevenção na Id 23479541.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional SHARLE MOISES QUARESMA DE SOUZA, sentenciado à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime fechado, acusado de cometimento do delito capitulado no art. 217-A, c/c 226, II, do Código Penal, sob o argumento de ausência de requisitos legais na decisão que manteve a prisão preventiva, negando-lhe direito de recorrer em liberdade.

Consta dos autos que o paciente SHARLE MOISES QUARESMA DE SOUZA, primo da genitora da menor A. V. R. A, de 07 (sete) anos de idade, praticou o delito de estupro de vulnerável conta ela, fato relatado pela menor, que ocorreu no dia 14/11/2023.

Da sentença condenatória, ato coator juntado na Id 22892210, extrai-se os fundamentos utilizados para manter a cautelar preventiva, que se encontra vazado nos seguintes termos:

DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA AO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE

Constou nos autos que o denunciado praticou abuso sexual contra a vítima mediante engano, atraindo-a para o interior de seu quarto por meio de uma proposta enganosa, ferindo a dignidade sexual da vítima. Além de A.V.R.A, foram mencionados outras vítimas do acusado, em condutas semelhantes, cujos fatos estão sendo apurados em processos distintos.

A multiplicidade de acusações demonstra comportamento voltado à prática delitiva, envolvendo crimes da mesma natureza, tornando o estado de Liberdade do acusado em risco iminente à ordem pública.

Por este motivo, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva apresentado pela defesa, em requerimento oral firmado na audiência de instrução e julgamento, acolhendo o parecer do Ministério Público, ID. 123462985.

Dessa forma, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado, com fulcro no art. 312 do CPP, pela existência de risco à ordem pública.

Determino que seja expedida a competente
Guia de Execução Provisória
, cadastrando-a no BNMP/CNJ”. <sic>

In casu,
evidente se mostra que a decisão proferida em sentença que manteve a prisão cautelar e negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, está fundamentada de forma idônea, fazendo constar o
modus operandi
utilizado pelo paciente, que, utilizando engodo ardil, atraiu a menor para o seu quarto e praticou o estupro, havendo, inclusive, registro de outro processo pelo cometimento do mesmo tipo penal em apuração de outras vítimas menores, elementos que justificam a segregação cautelar e obstam sua substituição por medidas cautelares diversas, mostrando-se irrelevante os predicados pessoais:

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO. NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do CPP "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

3. No caso, ao prolatar a sentença condenatória, o Magistrado singular manteve a prisão preventiva destacando o modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de estupro praticado por agente público (policial civil) que, valendo-se do seu cargo, abusou da vítima durante atendimento, o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade.

4. Condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).

5. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 897.355/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)”

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

3. No caso, ao prolatar a sentença condenatória, o Magistrado singular manteve a prisão preventiva destacando o modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de estupro de vulnerável praticado contra criança de 9 anos de idade e importunação sexual contra adolescente de 16 anos de idade. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública.

4. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

5. Na hipótese em questão, o processo vem tendo regular andamento na origem, pois a prisão ocorreu em 15/3/2020, a denúncia foi recebida aos 26/3/2020 e a sentença foi proferida dia 17/10/2021. Ademais, a sentença foi anulada em 6/3/2023, de modo que a instrução permanece encerrada. Assim, apenas uma delonga desarrazoada por parte do Juízo de piso para proferir nova sentença poderia ocasiornar o excesso, o que não se constata por ora.

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC n. 806.681/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)”

O argumento de que o paciente nega as acusações, contradições em depoimentos e que a mãe da vítima teria inventado os fatos narrados por ela,
data venia
, são elementos que não podem ser enfrentados nesta via mandamental em razão de se exigir dilação probatória. Vejamos:

“Não é possível percorrer o acervo fático-probatório na via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal.

(AgRg no HC n. 692.206/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.)”

Por outra, não pode ser admitida a alegação de ser incabível a prisão sem decisão transitada em julgado, invocando-se a presunção de inocência:

"Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Assim, conheço em parte da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 06/01/2025